Tribunal: TJPA
Processo: 0000918-30.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO ? PADRASTO DA VÍTIMA - CONTINUIDADE DELITIVA - PALAVRA DA VÍTIMA - MENOR DE 14 ANOS ? ART. 217-A DO CP ? PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA ? PENA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA. A palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não é desmentida, se não se revela mentirosa ou aviltante ao conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impositiva a sua aceitação, inclusive se é corroborada por outros indícios de autoria. Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. Continuidade delitiva fixada pelo Juízo a quo no patamar mínimo de 1/6. Mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009183020138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: C. R. M. S. (ADVOGADO: AMILTON FARIAS SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - PADRASTO DA VÍTIMA - CONTINUIDADE DELITIVA - PALAVRA DA VÍTIMA - MENOR DE 14 ANOS - ART. 217-A DO CP - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - PENA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA. A palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não é desmentida, se não se revela mentirosa ou aviltante ao conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impositiva a sua aceitação, inclusive se é corroborada por outros indícios de autoria. Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. Continuidade delitiva fixada pelo Juízo
a
quo no patamar mínimo de 1/6. Mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009183020138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: C. R. M. S. (ADVOGADO: AMILTON FARIAS SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CLÁUDIO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 30.10.2012, por volta da 09h30min, o senhor Henry Kissinger dos Santos, pai da vítima, compareceu à delegacia de polícia para noticiar que havia recebido uma ligação da ex-esposa, a senhora Francinara de Sousa Jaty, genitora da vítima, tendo esta lhe dito que seu atual marido havia feito ¿algo¿ com sua filha, porém não entrou em detalhes sobre o que se tratava. Completamente desnorteado, o pai da vítima compreendeu que não poderia ir até o encontro da filha, pois tinha medo do que faria se encontrasse o acusado, em virtude disso, pediu que o irmão de Claudio, de nome Aristides e que também é policial militar, fosse à casa de seu irmão resolver a situação. Aristides dirigiu-se à residência da vítima e, quando voltou com a menor, deixou-a na casa de sua avó, momento em que Henry chamou a filha para conversar a sós, momento em que a filha lhe relatou que era abusada sexualmente por seu padrasto Cláudio, bem como, que sua mãe Francinara era conivente com os abusos sofridos, pois nunca fez nada. (...) Ao relatar o ocorrido, a vítima narra que começou a sofrer abuso aos 12 anos de idade. Quando seu padrasto descobriu que a enteada havia menstruado, passou a lhe fazer perguntas referentes ao seu corpo, do tipo ¿se já tinha pelos em suas partes íntimas¿, ¿se havia mantido relações sexuais com outros rapazes¿ etc. Quando tinha 13 anos de idade, a vítima foi ajudar o padrasto na roça, tendo este se aproveitado que estavam sozinhos e lhe segurou com força, tirou suas roupas e manteve conjunção carnal com Edinara. Depois disso, os abusos se tornaram frequentes, o padrasto aproveitava-se de momentos a sós com a vítima para abusar desta, seja no roçado, ao buscá-la na escola ou aproveitando-se de quando a mãe da menina estava ausente. Certo dia, a vítima decidiu então relatar os fatos à sua genitora que disse ter acreditado na filha, porém, ao conversar com o companheiro Claudio, este negou os fatos e Francinara acreditava. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de novembro de 2013, fl. 12.

Aduz o Apelante que a sentença foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, desprezando os demais elementos de prova produzidos nos autos. Alega que o laudo de exame sexológico não comprova a autoria do crime e nem mesmo a materialidade delitiva, eis que não havia vestígios de líquido espermático na vítima. Informa que é inocente e que, em havendo dúvidas, deve-se optar pela absolvição ou a redução da pena, eis que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser diminuída para um patamar mínimo.

Contrarrazões às fls. 165-169v.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu improvimento.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009183020138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: C. R. M. S. (ADVOGADO: AMILTON FARIAS SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CLÁUDIO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 30.10.2012, por volta da 09h30min, o senhor Henry Kissinger dos Santos, pai da vítima, compareceu à delegacia de polícia para noticiar que havia recebido uma ligação da ex-esposa, a senhora Francinara de Sousa Jaty, genitora da vítima, tendo esta lhe dito que seu atual marido havia feito ¿algo¿ com sua filha, porém não entrou em detalhes sobre o que se tratava. Completamente desnorteado, o pai da vítima compreendeu que não poderia ir até o encontro da filha, pois tinha medo do que faria se encontrasse o acusado, em virtude disso, pediu que o irmão de Claudio, de nome Aristides e que também é policial militar, fosse à casa de seu irmão resolver a situação. Aristides dirigiu-se à residência da vítima e, quando voltou com a menor, deixou-a na casa de sua avó, momento em que Henry chamou a filha para conversar a sós, momento em que a filha lhe relatou que era abusada sexualmente por seu padrasto Cláudio, bem como, que sua mãe Francinara era conivente com os abusos sofridos, pois nunca fez nada. (...) Ao relatar o ocorrido, a vítima narra que começou a sofrer abuso aos 12 anos de idade. Quando seu padrasto descobriu que a enteada havia menstruado, passou a lhe fazer perguntas referentes ao seu corpo, do tipo ¿se já tinha pelos em suas partes íntimas¿, ¿se havia mantido relações sexuais com outros rapazes¿ etc. Quando tinha 13 anos de idade, a vítima foi ajudar o padrasto na roça, tendo este se aproveitado que estavam sozinhos e lhe segurou com força, tirou suas roupas e manteve conjunção carnal com Edinara. Depois disso, os abusos se tornaram frequentes, o padrasto aproveitava-se de momentos a sós com a vítima para abusar desta, seja no roçado, ao buscá-la na escola ou aproveitando-se de quando a mãe da menina estava ausente. Certo dia, a vítima decidiu então relatar os fatos à sua genitora que disse ter acreditado na filha, porém, ao conversar com o companheiro Claudio, este negou os fatos e Francinara acreditava. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que a sentença foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, desprezando os demais elementos de prova produzidos nos autos. Alega que o laudo de exame sexológico não comprova a autoria do crime e nem mesmo a materialidade delitiva, eis que não havia vestígios de líquido espermático na vítima. Informa que é inocente e que, em havendo dúvidas, deve-se optar pela absolvição. Requer ainda a redução da pena, alegando que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser diminuída para um patamar mínimo.

A materialidade se comprova diante do laudo de fls. 10 - apenso, atestando haver vestígios de prática de conjunção carnal na vítima. A autoria diante do depoimento da vítima em sede policial e em juízo, bem como diante do testemunho de seu genitor, para quem a menor relatou a violência que vinha sofrendo.

Ressalto ainda que o Relatório de atendimento psicológico do PROPAZ às fls. 22-23 (autos em apenso) comprova a autoria e a materialidade do delito, eis que o parecer técnico concluiu que tanto o estado emocional quanto o discurso da vítima confirmam o abuso sexual da adolescente.

A vítima em seu depoimento em juízo, mídia à fl. 52, afirma que:
¿(...) os abusos começaram quando eu parei de ser criança e comecei a ser adolescente; eu estava no quarto, ele chegou e pôs a mão na minha parte de baixo (vagina) e disse que queria saber se eu tinha pelos; eu não sabia o que fazer; que depois desse dia começou mais a perseguição; que nunca teve relação sexual com outra pessoa e que ele foi o primeiro. (...)¿

O genitor da vítima, Henry Kissinger, afirmou que: ¿(...)
Aristides trouxe a Edinara; que nesse momento chamei ela no quarto e ela me contou o que teria ocorrido, que ele pegou ela no roçado à força; que depois relatou os outros abusos (...).¿

A genitora da menor, Sra. Francinara de Sousa Jaty, relatou que comunicou ao pai da menor que sua filha afirmou que o réu lhe abusou sexualmente, o que fez com que ele denunciasse a violência.

Restou comprovado nos autos que desde os 12 anos de idade a menor sofria abusos sexuais que começaram com toques na genitália e aproximação do órgão sexual nesta. Posteriomente, o réu consumou seu intento, com a conjunção carnal.

A palavra da vítima, em crimes dessa natureza, tem grande valor probatório, especialmente porque na maior parte dos casos esses delitos, por sua natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios.

Eis o entendimento jurisprudencial:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
214
C/C ARTS.
29
E
226
,
I
, TODOS DO
CP
. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIAM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (grifei)
¿(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.¿ (AgRg no HC 194.708¿MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21¿10¿2014, DJe 04¿11¿2014) (grifei)

In casu, a vítima narrou com clareza a violência sexual sofrida desde seus 12 anos de idade. Não há nos autos motivos para se duvidar de seu depoimento e suas afirmações estão corroboradas pelos demais elementos de prova existentes no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que a versão deste se mostra isolada nos autos. Passo, então, ao exame da dosimetria da pena.

Requer o Apelante a redução da pena, alegando que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser diminuída para um patamar mínimo.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 8 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias a erem valoradas negativamente ao réu. Mantenho-a.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Mantenho a elevação da pena nos termos do art. 226, II, do CP, eis que o réu é padrasto da vítima e se prevaleceu de relações domésticas, razão pela qual permanece o aumento em 1/2, totalizando 12 anos de reclusão.

Inexistem causas de diminuição da pena.

Diante das declarações da ofendida e das testemunhas, tenho que restou comprovado nos autos que os abusos sexuais foram cometidos diversas vezes, não sendo possível mensurar o número de vezes em que a menor foi vítima, como bem salientado pelo MM. Juízo
a quo
.

Eis o entendimento jurisprudencial:
"[...] CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITIVAS. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGALMENTE PREVISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. O entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca do tema é no sentido de considerar o número de infrações cometidas como fator determinante para o cálculo da fração de aumento a ser imposta. Dessa maneira, aplica-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.2.
Esta Corte tem precedentes mantendo o aumento da pena pela continuidade delitiva em crimes sexuais com frações superiores à mínima legalmente prevista em situações nas quais o longo período de tempo e as circunstâncias sustentam o recrudescimento da reprimenda
.[...] (...)" (HC 393.466/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 06/10/2017) (destaquei)
¿
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos
.¿ (STJ, AgRg no AREsp n. 455.218/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015).

Da leitura da sentença, verifico que a fração de aumento imposta pelo MM. Juízo pelo crime continuado foi de 1/6, ou seja, o mínimo legal, totalizando 14 anos de reclusão em regime fechado, pena que mantenho como definitiva. Ressalto que, apesar de entendimento diverso da jurisprudência dos Tribunais Superiores nos casos em que não se puder precisar o número de vezes em que a infração foi cometida, não houve recurso da acusação.

Sendo assim, a pretensão do réu em ver reduzida a pena, alegando que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser diminuída para um patamar mínimo, já foi assim decidida pelo Juízo
a quo,
nada havendo a ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator